Tribunal: TJBA
Processo: 8000332-42.2023.8.05.0151
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000332-42.2023.8.05.0151 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MARIA LUCIA DOS SANTOS Advogado(s):RICARDO AMOEDO FRANCA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. ESTATUTO DO IDOSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. PACIENTE CENTENÁRIA COM QUADRO DE NECROSE. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, determinando a manutenção de paciente centenária em unidade hospitalar de maior suporte para realização de cirurgia vascular urgente em razão de necrose seca em pododáctilo, e condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o juízo de origem era competente para processar a demanda, considerando o valor da causa de R$ 20.000,00 e a existência de Juizados Especiais da Fazenda Pública; (ii) se a recusa de regulação hospitalar de paciente centenária configura dano moral indenizável; (iii) se são aplicáveis honorários advocatícios na primeira instância. III. Razões de decidir 3. A competência do juízo comum resta preservada quando não há instalação específica de Juizado Especial da Fazenda Pública na comarca, conforme Enunciado 9 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, além de ser assegurado à parte autora o direito de ajuizar ação no foro de seu domicílio. 4. O dano moral possui natureza existencial quando decorre da violação à dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à igualdade de tratamento no acesso aos serviços de saúde, sendo agravado pela condição de vulnerabilidade da vítima centenária. 5. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional, considerando a gravidade da conduta, a condição de hipervulnerabilidade da vítima, o sofrimento imposto e a necessária função pedagógica da reparação civil. 6. Os honorários advocatícios são aplicáveis, considerando que o processo tramitou perante a Justiça Comum, aplicando-se as regras do Código de Processo Civil, constituindo questão de ordem pública sua adequação aos parâmetros legais. IV. Dispositivo e tese 7. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida, com majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação. Tese de julgamento: "1. A recusa de transferência de paciente centenária para unidade de maior complexidade, viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da igualdade, configurando dano moral de natureza existencial. 2. O direito à saúde do idoso deve ser assegurado com absoluta prioridade, sem qualquer discriminação etária, aplicando-se integralmente as disposições do Estatuto do Idoso e da Constituição Federal. 3. Nas comarcas onde não houver Juizado Especial da Fazenda Pública instalado, as ações contra entes públicos serão propostas perante as varas comuns competentes, preservando-se o direito da parte de ajuizar no foro de seu domicílio.". _________ Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 196, 230; Lei nº 10.741/2003, art. 15; CPC, arts. 52, parágrafo único, 85, §§ 2º, 11, 1.026, § 2º; Lei nº 12.153/2009, art. 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000332-42.2023.8.05.0151, sendo Apelante o Estado da Bahia e Apelada Maria Lucia dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Qua rta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares e conhecer e negar provimento à Apelação. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator